Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AQUECEDOR QUEBRADO. DIVERGÊNCIA COM O ANÚNCIO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. CRITÉRIOS LEGAIS PARA O ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente, condenando a recorrida a lhe pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que efetuou reserva de imóvel pela plataforma da recorrida, que no anúncio constava que havia uma piscina aquecida, sendo essa a motivação da escolha, mas ao chegar ao local constatou que o aquecedor estava quebrado, que o conserto foi condicionado ao pagamento de taxa extra e que a reserva foi cancelada, porém não teria recebido compensação pelos prejuízos sofridos.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que a hipossuficiência está demonstrada nos autos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 75108412).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos materiais e no quantum arbitrado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em suma, que os gastos por ele apresentados têm nexo de causalidade com falha no serviço contratado, pois os deslocamentos foram feitos para viabilizar uma nova hospedagem. Aduz que o valor da indenização pelos danos morais é aviltante, pois a ofensa atingiu um grupo de pessoas dentre as quais uma criança, um adulto com deficiência auditiva e um idoso, despendeu de mais de três horas para resolver o problema e a recorrida agiu com descaso. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos materiais e a majoração do valor da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a dialeticidade não foi observada. Defende que não possui legitimidade passiva, que não é responsável pelos anúncios, que não houve ato ilícito ou descumprimento contratual, que os termos da política de cancelamento foram cumpridos, que os gastos apresentados pelo recorrente ocorreriam independente do cancelamento da reserva e que não é cabível a majoração da indenização, pois não teria havido abalo moral. Requer a manutenção da sentença.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
9. Apesar de constatada a falha no serviço contratado pelo recorrente e a consequente aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não lhe assiste razão quanto ao pleito de reforma.
10. No tocante ao alegado prejuízo material, constata-se que os custos informados nos autos com aluguel de veículo e combustível, Id n. 75108370 e n. 75108371, não guardam relação com o cancelamento da reserva, cabendo registrar que a locação é anterior à data da hospedagem e o abastecimento foi feito quatro dias depois, razão pela qual não há que se falar em nexo de causalidade e, por consequência, em ressarcimento.
11. Quanto ao valor da indenização pelo dano extrapatrimonial, não se verifica incoerência entre o valor fixado e a situação exposta nos autos, sendo imperioso observar que não houve dispêndio de tempo que pudesse dar azo à aplicação da teoria do desvio produtivo e que todos os elementos que envolvem situação vivenciada pelo recorrente convergem para a proporcionalidade do quantum arbitrado, especialmente a ausência de desdobramentos relevantes.
12. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. 13. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.